Tribunal: TJBA
Processo: 0500954-02.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500954-02.2018.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA EMILIA DE SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABERABA e outros

Advogado(s)
:
OACIR SILVA MASCARENHAS, MARCIA REGINA LEITE VILAS BOAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, POR LITIGAR CONTRA O ENTE ESTATAL. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO, APÓS O JULGAMENTO DO TEMA N.º 1.002, PELO STF. TESE VINCULANTE. CABIMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E PROVIDO.

O STF, através do tema nº 1.002, ficou a tese no sentido de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
0500954-02.2018.8.05.0112.1
, tendo como Agravante- Maria Emília de Santana dos Santos, e como Agravado – Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

7